Tribunal: TJMT
Processo: 1041281-27.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041281-27.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NADIA SANTOS DE PAULA - CPF: 026.209.371-59 (APELANTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 1.089,74 e de indenização por danos morais, diante da alegada inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes, sem relação jurídica comprovada com a instituição credora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativação indevida, diante da ausência de comprovação de vínculo contratual entre as partes; e (ii) saber se há direito à indenização por dano moral, considerando a existência de outras inscrições legítimas preexistentes no nome da apelante.

III. Razões de decidir

3. A documentação constante nos autos evidencia que a baixa da negativação ocorreu logo após o ajuizamento da ação, o que confirma a prévia inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. 4. A parte apelada não comprovou a existência de relação jurídica válida que justificasse a inscrição, tampouco apresentou contrato ou outro documento idôneo que vinculasse a apelante ao débito. 5. A responsabilidade objetiva do fornecedor impõe-lhe o ônus da comprovação da legalidade da cobrança, o que não se verificou no caso concreto, conforme precedentes do STJ e do TJMT. 6. Ainda que configurada a negativação indevida, a existência de outras inscrições legítimas preexistentes no nome da apelante impede a caracterização do dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na Súmula no 385 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito de R$ 1.089,74, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento:
“1. Configura-se a negativação indevida quando inexistente comprovação de relação contratual entre o consumidor e o credor. 2. A existência de outras inscrições legítimas preexistentes impede o reconhecimento de dano moral indenizável decorrente de nova negativação, ainda que indevida.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, III e VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas no 385 e no 323; STJ, AgInt no AREsp 2329766/BA, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.09.2023; TJMT, APELAÇÃO CÍVEL no 1002003-93.2022.8.11.0021, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível
interposta por
NADIA SANTOS DE PAULA
contra o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, objetivando a
reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, proferida nos autos da ação comum cumulada com pedido de indenização por danos morais no
1041281-27.2023.8.11.0002
perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

Alega a recorrente que jamais contratou qualquer relação jurídica com a parte apelada, tendo, contudo, seu nome indevidamente negativado por dívida inexistente, no valor de
R$ 1.089,74, em 26/01/2022, referente ao contrato n. 2620937164739751
. Pleiteou, na origem, tutela de urgência para exclusão do registro e, ao final, declaração de inexistência do débito e indenização moral de R$ 10.000,00.

A sentença (ID 295071390) julgou improcedente o pedido, afastando as preliminares arguidas pela requerida, concluindo pela inexistência de provas da negativação. O Juízo de origem registrou que os organismos de proteção ao crédito (SPC e SERASA) não apontaram qualquer registro em nome da autora, tampouco se verificou prova documental hábil que demonstrasse a alegada inscrição indevida.

Em suas contrarrazões (Id. 295071394), o apelado suscitou, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade, alegando que a peça recursal não impugna os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir argumentos da inicial.

No mérito, defendeu a legitimidade da dívida, a inexistência de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e ausência de ato ilícito ou dano moral. Requereu a manutenção da sentença, apontando que a autora não apresentou qualquer documento oficial que comprovasse a suposta negativação e que não demonstrou fato constitutivo do seu direito.

Destacou jurisprudência para reafirmar a necessidade de nexo causal e prova da inscrição para configuração do dever de indenizar, argumentando que não se pode aceitar alegações desprovidas de suporte probatório como fundamento de condenação.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
apelação cível
interposto por
NADIA SANTOS DE PAULA
contra o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO
, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos
morais
, proferida nos autos da ação comum cumulada com pedido de indenização por danos morais no
1041281-27.2023.8.11.0002
perante o Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT.

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em sede de contrarrazões, o apelado suscitou, em preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sustentando que a apelante não teria impugnado de forma específica os fundamentos adotados na sentença, o que atrairia a incidência do art. 932, III, do Código de Processo Civil
.

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

Referido princípio consagra a exigência de que o recorrente, ao interpor o recurso, formule impugnação específica e articulada aos fundamentos lançados na decisão recorrida, delineando, com clareza e precisão, as razões jurídicas pelas quais entende que tais fundamentos padecem de equívoco e, por conseguinte, merecem reforma.

No presente caso, verifica-se que o apelante, ainda que de forma sucinta, impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Verifica-se que a apelante apresentou argumentação minimamente direcionada a impugnar os fundamentos da sentença, notadamente quanto à questão da prova da negativação e inexistência de relação jurídica. Aplica-se, portanto, o princípio da primazia do julgamento de mérito, não se vislumbrando justificativa para obstar o conhecimento do recurso por esse fundamento.

Contudo, importa sublinhar que, embora tenha reproduzido argumentos constantes na inicial,
a mera reiteração das teses não implica, por si só, transgressão ao princípio da dialeticidade
, desde que os fundamentos estejam articulados com a insurgência contra os termos da sentença, o que se observa no presente caso.

A dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, os pontos da decisão que pretende ver reformados, o que foi atendido minimamente pela recorrente.

Na hipótese em exame, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, ainda que parcialmente reproduza fundamentos constantes da petição inicial, guarda pertinência temática com o conteúdo da decisão, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (
AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se a preliminar.

MÉRITO

Após detida análise dos autos, observa-se que a controvérsia central reside na alegação da apelante de que seu nome teria sido indevidamente negativado pela apelada, em virtude de dívida que jamais contraiu, pleiteando a consequente indenização por danos morais.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

No caso vertente, o elemento crucial para a configuração do dano moral pleiteado seria a efetiva
comprovação da inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito
. Contudo, a documentação carreada aos autos revela-se manifestamente insuficiente para tal desiderato.

Conforme consignado na sentença recorrida, em resposta a ofício judicial, tanto o SPC (Id. 295071377) quanto o SERASA (I. 295017378) informaram categoricamente
a inexistência de registro de inadimplência em nome da apelante
. Tais informações, oriundas dos próprios órgãos oficiais de proteção ao crédito, possuem valor probante e não foram eficazmente contraditadas pela parte autora.

Em contrapartida, o único documento apresentado pela apelante para comprovar a alegada negativação foi uma consulta realizada junto à empresa CREDNET LIGHT (Id. 295070890), que não possui idoneidade probatória para demonstrar a efetiva inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos. Trata-se de mero instrumento de consulta de dívidas, não possuindo caráter oficial ou certificador da efetiva negativação perante os órgãos de proteção ao crédito. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO DA AUTORA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INSCRIÇÃO DE SEU NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES OU DE COBRANÇA VEXATÓRIA
. SISTEMA DO "CREDNET LIGHT" QUE NÃO É DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR A NEGATIVAÇÃO, UMA VEZ QUE NÃO É CONSIDERADA COMO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO . SISTEMA DO "CREDNET LIGHT" QUE CONFIGURA APENAS UM SERVIÇO GRATUITO, NO QUAL É FORNECIDA A CONSULTA DA SITUAÇÃO DE DÍVIDAS VENCIDAS DO CONSUMIDOR
, POSSIBILITANDO A NEGOCIAÇÃO ENTRE PARTES CONTRATANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n . 5020445-90.2023.8.24 .0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Andrea Cristina Rodrigues Studer, Segunda Turma Recursal, j. 07-05-2024 – grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUTORA ALEGA QUE MESMO NÃO CONHECENDO A DÍVIDA QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO, REALIZOU O PAGAMENTO E SEU NOME CONTINUOU NEGATIVADO. RÉU COMPROVA CONTRATAÇÃO. AUTORA DEMONSTRA PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO.
CREDNET LIGHT NÃO SE PRESTA A PROVAR O QUANTO ALEGADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP 1007336-29 .2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 13/12/2023, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2023- grifo nosso)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. - Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso - Em que pese as razões do insurgente, adianto que entendo pela manutenção da sentença. Isso porque,
o documento anexado aos autos pelo mesmo trata-se apenas de espelho oriundo do Programa Crednet Light, de renegociação de dívidas atrasadas, não necessariamente negativadas
- Como cediço, a mera cobrança indevida, por si só, não possui o condão de ocasionar dano moral e, na presente hipótese, tendo o recorrente pleiteado o aludido dano em virtude de negativação, sem contudo, comprová-la, não há que se falar em indenização moral, posto que inocorrente a inscrição desabonadora. - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - Sem custas e honorários, face a concessão de gratuidade judiciária - É como voto. (TJ-AM - RI: 06010465220218040001 Manaus, Relator.: Francisco Soares de Souza, Data de Julgamento: 30/09/2021, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 30/09/2021- grifo nosso)

A prova da negativação indevida deve ser realizada mediante a apresentação de documento oficial emitido pelos órgãos de proteção ao crédito, não sendo suficiente a apresentação de consultas realizadas em sistemas privados de informação creditícia. Isso porque tais sistemas não possuem a mesma credibilidade e oficialidade dos documentos emitidos pelo SPC, SERASA ou SCPC.

Entretanto, verifica-se, da análise minuciosa dos autos, que ao contrário do consignado na sentença recorrida, o Serasa notificou a apelante do débito para regularização e a possibilidade da inclusão do débito nos cadastros de inadimplentes de acordo com o documento juntando no Id. 295071355

Elemento crucial para o deslinde da controvérsia reside no fato de que a negativação foi baixada precisamente um dia após o ajuizamento da presente demanda em 29/11/2023 (Id. 295071356), circunstância que evidencia a tentativa da instituição financeira de evitar as consequências jurídicas de sua conduta.

Se por um lado os órgãos de proteção ao crédito, quando oficiados pelo juízo (SPC (Id. 295071377 e SERASA Id. 295017378), informaram a inexistência de registro em nome da apelante, tal circunstância não exclui a ocorrência pretérita da negativação, especialmente considerando que a consulta ocorreu após a baixa do registro, realizada logo após o ajuizamento da ação.

No contexto dos autos, restou configurada a negativação indevida, sobretudo porque a apelada não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica legítima com a apelante que justificasse a inscrição.

Afirma o apelante que a origem da obrigação entre as partes originou com a empresa
Banco Bradesco
que por meio de cessão de crédito transferiu a obrigação à apelante. A mera alegação de cessão de crédito oriundo de contrato firmado com o Banco Bradesco, desacompanhada de elementos probatórios robustos, não se revela suficiente para legitimar a restrição creditícia.

Entendo que o agravado
não logrou êxito em apresentar o instrumento contratual
que teria originado a dívida — ou qualquer outro documento idôneo e robusto — capaz de vincular, de forma inequívoca, o autor ao alegado débito.

No contexto dos autos, restou configurada a negativação indevida, sobretudo porque a apelada não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica legítima com a apelante que justificasse a inscrição.

Na qualidade de fornecedora de serviços, compete à instituição financeira o encargo de comprovar a higidez da cobrança e a efetiva existência da relação jurídica, em estrita observância ao disposto no art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como ao art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de inscrição em cadastros restritivos de crédito, compete à instituição financeira demonstrar a regularidade do débito por meio da apresentação de documentação idônea e suficiente a comprovar a relação jurídica.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.197.929/PR . DANOS MORAIS. ALTERAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. DESCABIMENTO NO CASO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO . 1. No caso, o Tribunal a quo, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, decidiu consoante tese representativa da controvérsia firmada pela egrégia Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Recurso Especial Repetitivo 1.197.929/PR) .(STJ - AgInt no AREsp: 2329766 BA 2023/0108329-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS PELA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento: “
É indevida a cobrança por recuperação de consumo de energia elétrica quando realizada sem observância estrita dos procedimentos estabelecidos pela Resolução ANEEL no 414/2010 (vigente à época) e dos princípios do contraditório e ampla defesa, configurando-se o dano moral pela negativação indevida do consumidor
”.

(N.U 1028218-92.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025, Publicado no DJE 09/06/2025)

Verifica-se no caso concreto a inscrição indevida do nome da apelante no órgão de proteção ao crédito.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte apelante, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

Todavia, segundo a Súmula 385 do STJ, cujo enunciado preceitua: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento
".

No caso em tela, diante do documento juntado pelo SPC (Id. 295071377) a parte agrava possui outros débitos inscritos no cadastro de inadimplentes:

A existência de outras restrições creditícias legítimas preexistentes impede o reconhecimento de dano moral indenizável decorrente de nova negativação, ainda que indevida.

A
ratio decidendi
da referida súmula reside no entendimento de que a honra subjetiva e o crédito do consumidor já estavam comprometidos pelas anotações anteriores, não havendo falar em abalo moral adicional decorrente de nova inscrição, mesmo que indevida.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos análogos:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO PRESCRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
: "A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes por débito prescrito enseja a reparação por danos morais, desde que inexista
inscrição preexistente legítima que justifique a redução ou afastamento da indenização
."

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; STJ, Súmula 385.

(N.U 1014357-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO DA SÚMULA 385 DO STJ – HIPÓTESE EM QUE, A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES (HISTÓRICO DE INSCRIÇÕES), TODAS JÁ TINHAM SIDO EXCLUÍDAS ANTES DA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E ARBITRADA
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não incide o disposto na Súmula no 385 do STJ, se ao tempo da propositura da ação as negativações anteriores já haviam sido excluídas.
O dano moral deve ser reconhecido pela inscrição de débito declarado inexigível e pela inexistência de negativação preexistente, de modo que, configurada a ilicitude, exsurge o dano moral in re ipsa, o qual deve ser indenizado”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10020039320228110021, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024 - destaquei).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - COMPROVAÇÃO - DÉBITO INEXISTENTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SÚMULA 385/STJ - INAPLICABILIDADE - INSCRIÇÕES ANTERIORES - DISCUSSÃO JUDICIAL PENDENTE
- LIMINAR DEFERIDA - OMISSÃO SANADA - RECURSO PROVIDO. Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, a inscrição em cadastro de proteção ao crédito se mostra indevida. Súmula 385/STJ: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Se há inscrição anterior em discussão judicial, cuja regularidade ainda não restou comprovada, é caso de afastar a aplicação da Súmula no 385/STJ.
Embargos de declaração providos para sanar omissão verificada e analisar a matéria”. (TJ-MT - EMBDECCV: 10223282020208110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023 - destaquei).

No caso vertente, restou incontroversa a ausência de comprovação da origem do débito, uma vez que a apelante não logrou demonstrar a existência de relação jurídica subjacente à inscrição realizada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença recorrida e declarar a inexistência do débito de R$ 1.089,74, referente ao contrato no 2620937164739751, mantendo, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de outras inscrições legítimas preexistentes no nome da apelante.
Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à apelante, beneficiária da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025